Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-07.2009.8.11.0030
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-07.2009.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDENSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.564.411-25 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), TRANSTUDO TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 08.732.953/0001-56 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLETA ATINGIDA POR CAMINHÃO QUE NÃO OBSERVOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS ANTES DE EFETUAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DO CONDUTOR DO VEÍCULO – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – LUCROS CESSANTES – INCAPACIDADE PERMANENTE DA VÍTIMA PARA O TRABALHO – FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E NA EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando oportunizada à parte a comprovação de sua versão dos fatos, mas por sua inércia em providenciar a intimação da testemunha arrolada, é declarada encerrada a instrução processual. 2. Ainda que corroborando a tese apresentada pela defesa em relação ao acidente, o depoimento do preposto da ré/apelante, motorista do veículo envolvido no acidente, não pode ser considerado isoladamente para confirmar a alegação de culpa exclusiva da vítima, se as demais provas dos autos não caminharem no mesmo sentido, justamente em razão de sua parcialidade. 3. A pessoa jurídica é responsável pelos atos de seus empregados caso estejam caracterizados o ato culposo, o dano e o nexo causal; comprovada a versão da vítima de que o motorista da empresa ré concorreu com culpa para acidente, resta caracterizada a responsabilidade civil da ré pela atitude culposa de seu empregado, nos termos dos arts. 932, III, e 933, do Código Civil. 4. Comprovada a incapacidade permanente da vítima para o trabalho, decorrente das lesões sofridas no acidente, é cabível a fixação de pensão vitalícia, a título de lucros cessantes, com base no salário mínimo vigente à época da prolação da sentença e na expectativa de vida da vítima (Súmula 490-STF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000007-07.2009.8.11.0030 – Classe 198 – CNJ – NOBRES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSTUDO TERRAPLANAGEM LTDA - ME contra a r. sentença única proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Lucros Cessantes por Ato Ilícito
” (Proc. no 7-07.2009.811.0030 – Código 17285), ajuizada contra a apelante por JANDENSON ALVES DE OLIVEIRA, e nos autos da ação de “
Indenização de Danos Materiais por Ato Ilícito
” (Proc. no 38-27.2009.811.0030 – Código 17317), ajuizada contra a apelante por LEONIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA, julgou simultaneamente procedentes os pedidos formulados pelos autores de ambas as ações, reconhecendo culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da ré para a ocorrência do acidente/evento danoso que vitimou o autor Jandenson, quando conduzia a motocicleta de propriedade do autor Leonidas, para
“i. CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 374.256,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais e duzentos e cinquenta e seis reais), a título de lucros cessantes, devidos ao requerente JANDERSON; ii. CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 9.485,00 (nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, devidos ao requerente LEONIDAS, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo”
; a r. sentença impôs ônus sucumbencial à parte requerida, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. fls. 219/222vo e fls. 232/232vo).

A apelante sustenta a culpa exclusiva do apelado Jandenson pelo acidente de trânsito ocorrido em 25/10/2008 e, consequentemente, a inexistência de responsabilidade dela, apelante, pelos danos advindos do sinistro, ao argumento de que o condutor do caminhão de propriedade da apelante
“realizou todos procedimentos necessários e obrigatórios antes de realizar a manobra de conversão/retorno à esquerda”
, mas que o apelado Jandenson,
“por uma atitude irresponsável
(...)
tentou realizar uma manobra de ultrapassagem indevida do caminhão, no momento em que este realizava a conversão”
, sendo que a ultrapassagem indevida realizada pela vítima foi inclusive reconhecida pela sentença que, no entanto, imputou a responsabilidade à apelante.

Alega que a sentença cerceou seu direito de defesa ao indeferir o pedido de denunciação da lide ao condutor do caminhão, que supostamente teria agido com negligência, ouvindo-o, posteriormente, como testemunha compromissada, sendo que o mesmo confirmou a tese da apelante. Afirma que a magistrada confundiu os institutos
“culpa e responsabilidade”
,
“ouvindo o suposto culpado como testemunha”
, mas,
“como não existe culpa solidária, afastando o suposto culpado da lide, não oportunizando a defesa da Apelante de forma plena e respeitado o devido processo legal”
, estaria caracterizado o cerceamento de defesa.

Diz que, ao fixar a indenização por lucros cessantes a sentença violou o princípio da razoabilidade, já que o rendimento alegado pelo apelado não foi comprovado nos autos,
“fic
(ando)
apenas no imaginário, suposição, expectativa, criada com base na versão do Apelado, que informou trabalhar como vaqueiro, sem comprovar quando, como e onde trabalha”
, sendo que a manutenção da condenação implicará em necessidade de encerramento das atividades da empresa apelante, já que seu capital social é de R$ 200.000,00.

Aduz que, além disso, a sentença é
ultra petita
, já que na inicial o apelado Jandenson requereu a condenação da apelante ao pagamento do importe de R$ 415,00 relativo ao período que permaneceu em tratamento, deixando de auferir lucros com sua atividade e, no entanto,
“mesmo sem comprovar qualquer renda, na sentença ficou fixado o valor do salário mínimo vigente, multiplicado pela atual expectativa de vida dos Brasileiros”.

Discorre que, ainda que multiplicado o valor constante do pedido pela quantidade de anos fixados na sentença – 46 anos, o resultado da operação conduziria ao valor de R$ 229.080,00, enquanto que o valor fixado pelo Juízo
a quo
foi de R$ 375.256,00, superando o que foi pleiteado na inicial, além do que o apelado não foi submetido a perícia técnica para apurar o seu real quadro de incapacidade.

Questiona, por fim, a condenação imposta na sentença para que
“a Apelante recomponha o suposto lucro cessante dos 46 anos de expectativa de vida em única parcela”
, quando o correto, em caso de manutenção da sentença condenatória, seria que a
“indenização pelos lucros cessantes seja do período entre a data do acidente até o trânsito em julgado, e respectivamente os pagamentos sejam mensais até o restabelecimento da condição de trabalho”
.

Requer, pois, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados em ambas as ações indenizatórias, registradas sob os nos 7-07.2009.811.0030 – Código 17285 e 38-27.2009.811.0030 – Código 17317 (cf. fls. 233/247).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. fls. 251/259).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A ré/apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que, ao indeferir o pedido de denunciação da lide ao condutor do caminhão envolvido no sinistro,
“afastando-se o suposto culpado da lide”
, a MMa. Juíza não teria oportunizado a defesa da ré/apelante quanto à ausência de responsabilidade da mesma, e ainda,
“confundiu os institutos
(culpa e responsabilidade)
e ouviu o suposto culpado como testemunha, o qual mesmo assim, prestou depoimento devidamente compromissado e confirmou a tese da Apelante”
(
sic
– cf. fls. 239).

A insurgência da ré não faz qualquer sentido.

Primeiro porque o pedido de denunciação da lide foi indeferido quando do despacho saneador, oportunidade em que também foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação (cf. fls. 130), sendo o indeferimento mantido em sede recursal (cf. fls. 145/150), tratando-se de matéria atingida pelo manto da preclusão, sendo que isso não impossibilitou que a ré buscasse os meios adequados para a comprovação da sua versão sobre os fatos.

Por outro lado, foi deferido o pedido formulado pela ré/apelante para a oitiva de Leandro Garssal, condutor do caminhão envolvido no sinistro (cf. fls. 138), bem como para a oitiva da testemunha Benedito Henrique, sendo que em relação à oitiva desta última, a Carta Precatória expedida foi devolvida sem o devido cumprimento, não tendo a parte ré/apelante se manifestado a respeito, sendo, pois, declarada encerrada a instrução (cf. fls. 170/200).

Quanto à oitiva como
“testemunha compromissada”
do
“suposto culpado”
Leandro Garssal, observa-se que o depoimento do mesmo foi tomado por meio de Carta Precatória (cf. fls. 182/183 dos autos em apenso – Proc. no 38-27.2009.811.0030), sem que o Juízo Deprecado se atentasse para a parcialidade do mesmo na ocasião em que tomou o seu compromisso, todavia, nada impede que o seu depoimento seja mantido nos autos na qualidade de informante, e que a ele seja dado o devido peso quando da prolação da sentença.

Portanto, o depoimento do motorista do caminhão não pode ser considerado isoladamente para confirmar a tese da ré/apelante, de culpa exclusiva da vítima, se as demais provas dos autos não caminharem no mesmo sentido, ressaltando-se que foi sim oportunizada à ré/apelante a comprovação das alegações por ela tecidas.

Ademais, eventual responsabilidade da ré pela reparação dos danos decorre da regra dos arts. 932, III, e 933, do Código Civil, ou seja, independentemente de culpa do empregador ou comitente, este responde pelos atos praticados pelos seus
“empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”
, não havendo falar em
“confusão dos institutos culpa e responsabilidade”
.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 09/01/2009 JANDENSON ALVES DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação indenizatória contra a empresa/apelante, alegando que no dia 25/10/2008, por volta das 14h10min, conduzia uma motocicleta pela Avenida Getúlio Vargas, sentido centro-rodoviária, na cidade de Nobres/MT, quando o condutor do caminhão de propriedade da ré/apelante, que trafegava pela mesma avenida e no mesmo sentido,
“resolveu efetuar manobra de retorno pelo contorno com a Rua Tancredo Neves, vindo a colidir com a motocicleta do Requerente, ficando este preso nas rodas traseiras do caminhão, sendo arrastado por mais de 7 metros”
até que o condutor do caminhão parasse o veículo em razão do travamento das rodas.

Aduzindo que o acidente se deu por culpa do condutor do caminhão de propriedade da ré e que em razão do sinistro o autor sofreu fratura grave na bacia, que o incapacitou por tempo indeterminado para o trabalho, e que até o momento do ajuizamento da ação encontrava-se internado no Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, sob tratamento intensivo, requereu a condenação da empresa/ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor equivalente a 01 salário mínimo mensal
“desde a data do acidente até que o Requerente obtenha alta médica, podendo retornar normalmente ao trabalho”
(cf. fls. 22).

Por dependência à ação indenizatória ajuizada por JANDENSON tramitou a ação de
“Indenização por Danos Materiais”
(Processo no 38-27.2009.811.0030 – Código 17317), proposta LEONIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA contra a empresa apelante, dizendo-se proprietário da motocicleta conduzida por Jandenson e visando à reparação dos danos materiais oriundos do sinistro.

A MMa. Juíza proferiu sentença única, julgando simultaneamente os feitos, por se tratar de ações conexas, concluindo pela culpa do condutor do caminhão de propriedade da ré/apelante para a ocorrência do acidente automobilístico objeto da controvérsia, e pela responsabilidade da empresa/ré pelo ato culposo de seu empregado, julgando procedentes os pedidos formulados em ambas as ações sob os seguintes fundamentos:

“Tratam-se de ações de indenização por lucros cessantes, bem como por danos materiais, pelo rito sumário, em decorrência de danos oriundos de acidente automobilístico, ocorrido entre o veículo da requerida e a moto do requerente LEONIDAS, conduzida pelo requerente JANDERSON, o qual sofreu lesões graves.

Tendo em vista que as preliminares alegadas em contestação já foram oportunamente apreciadas e refutadas, passo a analisar o mérito.

Cinge-se a questão controvertida no direito de os requerentes serem ressarcidos pelos lucros cessantes por ato ilícito cometido pela parte requerida, bem como pelos danos materiais.

De início, impende consignar que responsabilidade civil, nas palavras de Silvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (RODRIGUES, 2003, p. 6).

Desse modo, havendo ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

Assim, se o evento danoso aconteceu pelo fato da conduta negligente do condutor do veículo resta, pois, configurada a sua responsabilidade pelo evento danoso. Caracterizado o nexo de causalidade entre a ação do condutor e o resultado causado na vítima, compete ao requerido à obrigação de reparar os danos ocorridos com o acidente, em consonância com as normas legais em vigor.

Não obstante, trata-se de situação em que deve ser analisada a responsabilidade do empregador por ato de seu preposto, conforme previsto no artigo 932, III do Código Civil. Senão, vejamos:

(...)

Feitas essa singelas observações, passo a decidir a demanda.

Compulsando os autos, no cotejo das provas produzidas pelas partes, notadamente os boletins de ocorrência, fotos, bem como as declarações das testemunhas em juízo, verifico que o direito milita em favor dos requerentes, vez que lograram êxito em comprovar suas alegações deduzidas na inicial.

Conforme demostrado pelo requerente JANDERSON, o acidente ocorrido pelo caminhão de carga basculante, de propriedade da requerida, atingiu a motocicleta, de propriedade de LEONIDAS, por ele conduzida na Avenida Getúlio Vargas, nesta cidade, quando tentou efetuar uma manobra de retorno pelo contorno com a Rua Tancredo Neves, ficando preso nas rodas traseiras do caminhão e arrastado por mais de 7 metros, sem que o condutor do veículo visse tanto a colisão quanto o requerente preso em seu veículo, somente parando o seu caminhão quando do travamento das rodas deste veículo, fato este que ocasionou sua incapacidade permanente para o trabalho que exercia.

Para corroborar com as alegações do requerente JANDERSON de que a culpa pelo acidente foi da requerida, que efetuou uma ultrapassagem indevida, estão as testemunhas Marcos e Leonildo que foram ouvidas em juízo.

Não obstante, o laudo de fls. 206/207 é claro em afirmar que o requerente JANDERSON é incapaz para a atividade laboral declarada – vaqueiro.

Desta feita, configurada a culpa do motorista da empresa-requerida, que, sem a necessária cautela, atingiu a motocicleta dirigida pelo requerente JANDERSON e de propriedade de LEONIDAS, que por ali trafegava, causando sérios danos à vítima, indiscutível a sua obrigação de responder por estes danos.

O acontecimento danoso é fato incontroverso, não havendo questionamento quanto ao acidente e a culpa da requerida.

Como não se verificou a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, pelo contrário, comprovado que o condutor do veículo da requerida fez ultrapassagem de forma errônea, agindo com imprudência, vindo a abalroar a motocicleta conduzida pelo requerente, está caracterizada a responsabilidade, pelo que, deve arcar a requerida TRANSTUDO com as consequências, pelos atos do seu preposto, com fundamento no que dispõe o artigo 932, inciso III, do vigente Código Civil, caso em que é presumida a culpa do empregador, segundo, sumulou o Supremo Tribunal Federal, verbis: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”.

Em que pese às alegações da requerida no sentido de que não teria o requerente JANDERSON demonstrado os lucros que teria deixado de auferir em razão do acidente automobilístico, tal tese não merece prosperar, vez que nos casos de trabalho informal, como é o caso dos autos, não há necessidade de demonstração cabal da renda mensal.

Nesse sentido:

(...)

Não obstante, no caso vertente, é possível a utilização das regrais de experiência comum de que o julgador pode se utilizar ao preferir uma sentença, sendo que, com a declaração de que o requerente JANDERSON é vaqueiro, tem-se que o valor de 1 salário mínimo é condizente com o exercício dessa atividade, isto porque, é cediço que no Brasil há presunção legal de que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo.

(...)

Assim, comprovado o dever de a parte requerida indenizar o requerente pelos lucros cessantes, cumpre esclarecer que a indenização mede-se pela extensão do dano, conforme aduz o disposto no artigo 944 do Código Civil), sendo que ao julgador é dado fixar-lhe o valor, quando dele resultar lesão ou outra ofensa à saúde, com base nas despesas de tratamento e nos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido (art. 949 do CC/02). E se da ofensa resultar incapacidade física, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que a vítima se inabilitou, ou da depreciação que sofreu (art. 950 do CC/02).

Com isso, o que vale para a fixação do percentual, em princípio, é a incapacidade para o trabalho que exercia no momento do ato lesivo, pouco relevando que haja incapacidade apenas parcial para outras atividades, salvo a comprovação de que o ofendido efetivamente exerce outro emprego remunerado. A mera possibilidade de fazê-lo está fora da presunção legal.

No caso dos autos, o requerente JANDERSON, conforme laudo de fls. 206/207, em decorrência do acidente, ficou incapacitado total e permanente para o trabalho que demanda esforço físico, ou seja, para o trabalho de vaqueiro que anteriormente desenvolvia.

Desse modo, a sua pretensão deve prosperar, devendo a requerida indenizá-lo por lucros cessantes, desde a data do sinistro (25.10.2008), onde tinha 26 anos, até a idade média que comumente sobreviveria, que, segundo o IBGE, é de 72 anos. Assim, considerando que ainda viveria 46 anos e que o salário mínimo vigente hoje corresponde a R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), deve o requerente JANDERSON ser indenizado no montante de R$ 374.256,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais e duzentos e cinquenta e seis reais).

Outrossim, merece acolhimento os danos materiais pleiteados pelo requerente LEONIDAS nos autos de Código 17317 no valor de R$ 9.485,00 (nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), tendo em vista a comprovação da perda da motocicleta, de sua propriedade, envolvida no acidente entre a empresa requerida e o requerente JANDERSON, conforme documentos acostados a inicial de fls. 25/31.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta julgo PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para:

i. CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 374.256,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais e duzentos e cinquenta e seis reais), a título de lucros cessantes, devidos ao requerente JANDERSON;

ii. CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 9.485,00 (nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, devidos ao requerente LEONIDAS, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo;

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso.

(...)
”
(cf. fls. 219/222vo).

O Boletim de Ocorrência no 1030505.08.002629-6, lavrado no dia 25/10/2008 (data do acidente), contém a seguinte narrativa (cf. fls. 32):

As testemunhas Marcos Luiz Francisco e Leonildo Francisco Santana, que presenciaram os fatos, prestaram declarações perante a autoridade policial competente, que foram ratificadas em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos (cf. fls. 50/52):

Ao contestar, a empresa/ré suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e requereu a denunciação da lide ao condutor do caminhão, Sr. Leandro Garssal – pedidos estes afastados por decisão saneadora que restou mantida em sede recursal, mas confirmou que o motorista era seu funcionário e que o caminhão por ele conduzido era de propriedade da empresa contestante. No mérito, centrou sua tese defensiva no argumento de culpa exclusiva do condutor da moto, que teria empreendido uma tentativa de ultrapassagem indevida no momento em que o condutor do caminhão já havia iniciado a manobra de conversão para a esquerda, com a devida sinalização.

Ocorre, porém, que não consta dos autos mínimo indício de prova que ampare a alegação da ré/apelante, já que não houve perícia direita ou indireta do local do acidente, as testemunhas que presenciaram o episódio afirmam que a motocicleta transitava ao lado esquerdo do caminhão no momento da conversão, e que o motorista do caminhão escutava som em volume muito alto, não percebendo a colisão, o que agravou o acidente, arrastando a motocicleta e o autor por cerca de 7 metros após o abalroamento; as fotos que instruíram a inicial demonstram que, de fato, o acidente ocorreu no momento em que o caminhão fazia a manobra de conversão à esquerda para fazer o retorno, não havendo qualquer outro dado informativo apto a confirmar a assertiva da ré.

Portanto, à mingua de outros elementos de prova, a única conclusão viável no caso é que o acidente ocorreu por culpa (negligência) exclusiva do motorista da ré que efetuou a manobra de retorno para a esquerda sem as cautelas necessárias, obstruindo a passagem do autor que se encontrava conduzindo a motocicleta na via da esquerda, ao lado e no mesmo sentido do caminhão, em pista separada por canteiro central.

O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe sobre os cuidados para realização de manobras:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.”

Acrescento, por oportuno, que não há prova de que o motorista da moto tenha desrespeitado qualquer norma de trânsito, tampouco que tenha realizado uma ultrapassagem indevida, e, ainda que se confirmasse que Jandenson estava ultrapassando o caminhão quando veio a ser atingido por ele atingido, não há falar em ultrapassagem indevida, já que o motociclista transitava pelo lado esquerdo da via, ou seja, pela via própria para ultrapassagem, nos termos do art. 29, IV, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...)

IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;”

Assim, tendo sido suficientemente comprovada a tese autoral pela prova documental e oral produzida, demonstrando que o motorista do caminhão de propriedade da ré, ao efetuar a manobra à esquerda, para retorno na pista, sem a atenção devida e os cuidados necessários, interrompeu culposamente a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor/apelado Jandenson, dando causa à colisão e às lesões por ele sofridas, bem como à perda total da motocicleta de propriedade do autor/apelado Leonildo, e, por outro lado, não tendo sido comprovada a versão apresentada pela ré/apelante, no sentido de que a vítima teria sido atingida após efetuar uma tentativa de ultrapassagem indevida, resta caracterizada a culpa exclusiva do condutor do caminhão e, por consequência, a responsabilidade civil da ré pela atitude culposa de seu empregado/motorista.

Ressalte-se que, ao contrário do que alega a ré/apelante, em nenhum momento a sentença apelada reconheceu que foi o autor, condutor da motocicleta, o causador do dano, por ter realizado uma ultrapassagem indevida, tendo concluído, sim, pela atitude culposa do condutor do caminhão, que realizou uma manobra indevida, embora tenha utilizado equivocadamente a expressão
“ultrapassagem indevida”
. Basta a simples leitura do trecho da sentença na parte descrita, para se concluir que, com base na prova produzida nos autos, foi a manobra do motorista da ré que causou o acidente:

“
Para corroborar com as alegações do requerente JANDERSON de que a culpa pelo acidente foi da requerida, que efetuou uma ultrapassagem indevida, estão as testemunhas Marcos e Leonildo que foram ouvidas em juízo
.

Não obstante, o laudo de fls. 206/207 é claro em afirmar que o requerente JANDERSON é incapaz para a atividade laboral declarada – vaqueiro.

Desta feita, configurada a culpa do motorista da empresa-requerida, que, sem a necessária cautela, atingiu a motocicleta dirigida pelo requerente JANDERSON e de propriedade de LEONIDAS, que por ali trafegava, causando sérios danos à vítima, indiscutível a sua obrigação de responder por estes danos
.

O acontecimento danoso é fato incontroverso, não havendo questionamento quanto ao acidente e a culpa da requerida.

Como não se verificou a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, pelo contrário, comprovado que o condutor do veículo da requerida fez ultrapassagem de forma errônea, agindo com imprudência, vindo a abalroar a motocicleta conduzida pelo requerente, está caracterizada a responsabilidade, pelo que, deve arcar a requerida TRANSTUDO com as consequências, pelos atos do seu preposto, com fundamento no que dispõe o artigo 932, inciso III, do vigente Código Civil, caso em que é presumida a culpa do empregador, segundo, sumulou o Supremo Tribunal Federal, verbis: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
.
(
grifei
– cf. fls. 221).

Conforme preceitua o art. 932, III, do Código Civil, a pessoa jurídica é responsável pelos atos de seus empregados caso estejam caracterizados o ato culposo, o dano e o nexo causal, como no caso dos autos, tendo sido comprovado nos autos que o motorista da ré concorreu para o dano agindo com culpa (negligência, imprudência ou imperícia):

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Comprovado o dever de indenizar, observa-se que o único pedido indenizatório formulado pelo autor Janderson foi a título de lucros cessantes, com o pensionamento até o fim da convalescença, em valor correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, afirmando que pelo seu trabalho de vaqueiro percebia, à época, o valor correspondente a cerca de um salário mínimo então vigente, quer era de R$ 415,00 quando do ajuizamento da ação, em janeiro de 2009 (cf. fls. 08/22), sendo que no curso do processo apresentou laudo médico comprovando a sua incapacidade permanente para a atividade laboral de vaqueiro, diante da sequela de traumatismo da pelve (fratura na bacia), com
“limitação na atividade diária para permanecer na postura ereta e sentada por tempo prolongado”
e
“limitação para atividade que demanda esforço físico de moderado a intenso”
, decorrente do acidente de trânsito noticiado na inicial, justificando o pensionamento vitalício.

Conquanto não comprovado o salário que o autor/apelado auferia pela atividade declarada, conforme destacado na sentença, tratando-se de trabalho informal, não há necessidade de demonstração cabal da renda mensal, sendo por outro lado, condizente com o exercício dessa atividade de vaqueiro o valor de um salário mínimo.

Outrossim, diante da incapacidade permanente, a pensão deve ser vitalícia, a contar da data do acidente (25/10/2008), quando o autor contava com 26 anos de idade, sendo possível o seu pagamento em parcela única, tal como determinado na sentença, levando-se em conta a expectativa de vida dos brasileiros (até os 72 anos de idade) e o salário auferido, e, considerando que o salário mínimo à época da prolação da sentença (em setembro de 2013 – cf. fls. 222vo, embora somente em 2019 os autos tenham sido enfim encaminhados a este Tribunal de Justiça para análise do recurso) era de R$ 678,00, não há falar em sentença
ultra petita
, já que a julgadora calculou o valor final de R$ 374.256,00 em razão da multiplicação do número de anos pela expectativa de vida do autor (46 anos) pelo valor do salário mínimo então vigente (R$ 678,00), não havendo falar também em desproporcionalidade do valor indenizatório fixado.

A r. sentença atentou-se também ao entendimento consolidado pelo STF na Súmula no 490 (
“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”
), não havendo falar em modificação.

No mais, embora o presente apelo tenha sido direcionado a ambos os processos (Proc. no 7-07.2009.811.0030 e 38-27.2009.811.0030), em razão de ter sido proferida sentença única pela MMa. Juíza, e conquanto ao final de suas razões a ré/apelante requeira o provimento do apelo, com a reforma da sentença
“para ao final, ser julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTES AS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, autuadas sob o no(s) 7-07.2009.811.0030 – CÓDIGO No 17285 E 38-27.2009.811.0030 – CÓDIGO No 17317”
(
sic
– cf. fls. 233 e 247), em nenhum momento ela questionou a alegação de perda total da motocicleta envolvida no sinistro, de propriedade de Leonidas Correa Pereira de Almeida, autor da ação de
“indenização de Danos Materiais por Ato Ilícito”
– Proc. no 38-27.2009.811.0030, que tramitou por dependência aos autos de no 7-07.2009.811.0030, em razão da conexão entre as ações, tampouco se insurgiu em suas razões recursais quanto ao valor fixado a título de danos materiais em favor de Leonidas, pelo que a condenação deve prevalecer.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020